Tribunal: TJMT
Processo: 1033306-36.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033306-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (APELADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1033306-36.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMPRESA FECHADA POR DECRETO MUNICIPAL – COVID-19 – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – OCORRÊNCIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC

– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes
capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, s
e em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

No caso, não há qualquer sombra de dúvida de que a casa noturna recorrida permaneceu fechada nos meses de abril a setembro de 2020, em decorrência da pandemia pela Covid-19, sendo de clareza solar o desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva que lhe foi imposta, sendo possível, pois, nesse caso, a modificação contratual prevista nos arts. 478 e 479, ambos do C. Civil, mormente por se amoldar geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas, na forma do art. 393, do mesmo codex.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1033306-36.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face da r. sentença proferida pele MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato e faturas de energia elétrica que lhe move a House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda., julgou procedente o feito, para determinar a flexibilização do contrato de fornecimento de energia firmado entre as partes, ficando suspenso os meses de abril a setembro de 2020, ante a ocorrência da Covid-19, bem como a revisão das referidas faturas, a fim de excluir os valores contratados antecipadamente e manter a cobrança somente do serviço efetivamente consumido e apurado pela leitura do medidor de energia elétrica, condenando a empresa ré a restituição dos valores pagamos a maior nos meses de abril e maio de 2020, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Inconformada, a apelante sustenta que o caso em questão trata de consumidor do Grupo A, cuja contratação de demanda possui caráter de cobrança fixa, que não pode ser flexibilizada. Segue sustentando, que o consumo de energia elétrica por demanda contratada não se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas também, os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado. Firme no seu propósito, alega que não há que se falar em alteração contratual por motivo de força maior, independente de se tratar da pandemia pela Covid-19, porquanto o contrato mantido entre as partes não prevê a possibilidade de se invocar a ocorrência de um evento dessa natureza, quando relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado, motivo pelo qual deve ser mantido o quanto contratado. Alega ainda, que a apelada não comprovou a sua suposta onerosidade excessiva e nem eventual vantagem exagerada da distribuidora de energia. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 193055760), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1033306-36.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda. ajuizou ação de revisão de contrato e faturas de energia elétrica em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando, em síntese, que é consumidora da empresa ré através de consumo de energia elétrica por demanda contratada, conforme contrato n. 2012980914227/AJU/2012 e Unidade Consumidora n. 19910849, cujo pacto prevê a compra mensal antecipada 250kwh de energia fora de ponta, paga mediante medição daquilo que exceder ao contratado, porém, em razão da pandemia pela Covid-19, ficou com seu estabelecimento fechado em virtude do Decreto Municipal n. 7.849/2020 nos meses de abril a setembro de 2020, motivo pelo qual não consumiu o valor contratado pela demanda de energia elétrica, ocasionando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a revisão das faturas emitidas durante o período de paralisação e redução das atividades empresariais da requerente, como forma de equilíbrio da contraprestação do serviço, com o consequente refaturamento e emissão de cobranças somente da energia elétrica efetivamente consumida e apurada mediante leitura do registro do medidor, é medida necessária para afastar a onerosidade contratual excessiva suportada pela requerente”
, julgou procedente o feito, para determinar a flexibilização do contrato de fornecimento de energia firmado entre as partes, ficando suspenso os meses de abril a setembro de 2020, ante a ocorrência da Covid-19, bem como a revisão das referidas faturas, a fim de excluir os valores contratados antecipadamente e manter a cobrança somente do serviço efetivamente consumido e apurado pela leitura do medidor de energia elétrica, condenando a empresa ré a restituição dos valores pagamos a maior nos meses de abril e maio de 2020, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda (id. 193055755).

Irresignada, a apelante sustenta que o caso em questão trata de consumidor do Grupo A, cuja contratação de demanda possui caráter de cobrança fixa, que não pode ser flexibilizada.

Segue sustentando, que o consumo de energia elétrica por demanda contratada não se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas também, os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado.

Firme no seu propósito, alega que não há que se falar em alteração contratual por motivo de força maior, independente de se tratar da pandemia pela Covid-19, porquanto o contrato mantido entre as partes não prevê a possibilidade de se invocar a ocorrência de um evento dessa natureza, quando relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado, motivo pelo qual deve ser mantido o quanto contratado.

Alega ainda, que a apelada não comprovou a sua suposta onerosidade excessiva e nem eventual vantagem exagerada da distribuidora de energia. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, no tocante à aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva,
mister
se faz constar que
a
cláusula rebus sic stantibus
que modernamente vem sendo chamada de Teoria da Imprevisão, como diz a doutrina, consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou deferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que impossível se torna prevê-los razoável e antecedentemente.

Desse modo, são acontecimentos supervenientes,
capazes de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, s
e em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Com efeito, a teoria da imprevisão se encontra submetida à existência de três requisitos: a) que o prejuízo resulte de evento alheio ao comportamento das partes; b) que o evento determinante do prejuízo não seja apenas imprevisto, mas também imprevisível e, c) que o prejuízo resultante para o onerado seja realmente significativo.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que,
quanto à questão pandêmica vivenciada, não há dúvidas de que a pandemia causada pela Covid-19 gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas.

Nesse contexto, é fato público e notório que a pandemia viral que assolou o mundo desde o começo de 2020 levou ao fechamento de casas noturnas por todo o país, e, por esse fundamental motivo, os Tribunais pátrios, em diversos outros recursos interpostos pela mesma recorrente, em face de decisões que ordenaram providências similares, no mesmo sentido do raciocínio adotado na r. sentença, mormente quanto à demonstração satisfatória do direito alegado pela contratante, ora apelada.

Sendo assim, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, principalmente pelo teor dos Decretos Municipais ns. 7.849/2020 e 8.020/2020, bem como dos valores pagos de forma antecipada e as faturas dos meses discutidos na demanda, não há qualquer sombra de dúvida de que a casa noturna recorrida permaneceu fechada nos meses de abril a setembro de 2020, sendo de clareza solar o desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva que lhe foi imposta, sendo possível, pois, nesse caso, a modificação contratual prevista nos arts. 478 e 479, ambos do C. Civil.

Não obstante, com a devida vênia, é indiscutível que a pandemia pelo Covid-19 e as suas consequências configuram circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas, na forma do art. 393, do C. Civil.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Inegavelmente, a pandemia é fato que estava fora de controle de qualquer uma das partes, não se tratando de mera dificuldade econômica ou alteração de mercado, cuja não essencialidade do serviço prestado pela parte autora agravou consideravelmente a desproporção contratual, não podendo a requerida ser beneficiada com vantagem indevida às custas da empresa que se encontrava com as atividades paralisadas por motivo superveniente.

Ademais, a medida requerida pela autora, isto é, o pagamento apenas da tarifa efetivamente consumida e apurada através da leitura do medidor não geraria no caso da requerida, prejuízo considerável ou desproporção contratual, uma vez que o consumo registrado ainda deverá ser pago pela requerente.

Logo, a revisão das faturas emitidas durante o período de paralisação e redução das atividades empresariais da requerente, como forma de equilíbrio da contraprestação do serviço, com o consequente refaturamento e emissão de cobranças somente da energia elétrica efetivamente consumida e apurada mediante leitura do registro do medidor, é medida necessária para afastar a onerosidade contratual excessiva suportada pela requerente
.

[...]

Saliento que o autor cumpriu com o ônus probatório de comprovar os fatos
narrados, isto é, logrou êxito em demonstrar a onerosidade excessiva gerada no contrato de compra antecipada de energia elétrica, ante a impossibilidade de exercício das atividades econômicas, por fato superveniente (caso fortuito ou força maior).

Aliás, se extrai da própria atividade econômica exercida pela autora, que durante a vigência dos Decretos Municipais nº. 7.849/2020 e nº. 8.020/2020, encontrava-se totalmente ou parcialmente impossibilitado de exercer as atividades usuais.

Por outro lado, incumbia a requerida comprovar fato modificativo do direito do autor, o que não se vislumbra no caso dos autos
.”
(id. 193055755 – negritei).

A propósito:

“FORNECIMENTO DE ENERGIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRETENSÃO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA QUE A AUTORA PAGUE PELO CONSUMO REAL DE ENERGIA, NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA – TEORIA DA IMPREVISÃO.

Art. 317 do Código Civil c/c art. 478 do mesmo diploma autorizam, por motivos imprevisíveis, a readequação das prestações. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19. Agravo não provido.”
(TJSP, RAI n. 2154448-96.2020.8.26.0000, 29ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Silvia Rocha, j. 04.09.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINATÓRIA.
ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. 1. ABSTENÇÃO DA TARIFA CONTRATADA PELA TARIFA EFETIVAMENTE UTILIZADA SOB CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES. POSSIBILIDAD
E. PLEITO DE 2. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA ANTE A INADIMPLÊNCIA, PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, VEDAÇÃO AO PROTESTO E AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE DEVE SE PAUTAR NA RAZOABILIDADE E NA PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE TAMBÉM TEM ENFRENTADO DIFICULDADE FRENTE A CRISE. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAI n. 0027054-22.2020.8.16.0000, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Taro Oyama, j. 23.11.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – EMPRESA DO RAMO DE ENTRETENIMENTO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM – PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) – SUSPENSÃO DO CONTRATO POR NOVENTA DIAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 20% CONCERNENTE A CADA CONTRATO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A crise gerada pela pandemia do Novo Coronavirus configura-se como caso fortuito ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir, de modo que deve ser mantida a decisão agravada que determinou, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a cobrança de energia e autorizou a agravada efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré/agravante
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1012789-36.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.09.2020 – negritei).

De outra banda, não é demais ressaltar que a tese recursal de inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva sequer tangencia a questão do prejuízo à empresa contratante, fundando-se exclusivamente na premissa livremente estabelecida pela apelante de que a relação contratual não se tornou “extremamente vantajosa” para a mesma porque “parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”.

Ora, com o devido respeito, se os gastos suportados pela Concessionária “pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”, então nem se poderia falar em gravíssimo risco financeiro como alardeado nas razões recursais, diga-se de passagem.

Dito isso, necessário se faz dizer que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante das provas apresentadas pelo autor, ora recorrido, e de tudo o quanto alegado pela empresa ré, ora recorrente, a ela competia à prova acerca da ausência de onerosidade excessiva para a contratante e de vantagem exagerada para si.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Sendo assim, embora o recorrente defenda que o d. magistrado não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao recorrido, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelo apelado, competia ao apelante comprovar que a alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024